Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708986-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELIAS ESCOLA RECORRIDO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR SINDICATO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. DELIMITAÇÃO DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA PELO TÍTULO EXECUTIVO. FILIAÇÃO AO SINDICATO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. 2. Consoante artigo 3o da Lei no 8.073/90, "as entidades sindicais poderão atuar como substitutos processuais dos integrantes da categoria". Trata-se de legitimidade extraordinária para defesa em juízo dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria representada. 3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "caso a sentença coletiva não tenha delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação deve alcançar todas as pessoas da categoria, e não apenas os filiados" (REsp 1614263/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/9/2016; AgInt no AREsp 993662/DF, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/10/2017). 4. In casu, a sentença do mandado de segurança coletivo delimitou expressamente sua eficácia subjetiva, estando o direito restrito aos servidores públicos do quadro de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana filiados ao sindicato. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente, embora tenha fundamentado o recurso na alínea “a” do permissivo constitucional, não aponta objetivamente violação a qualquer dispositivo de lei infraconstitucional, afirmando que os sindicatos atuam como substituto processual de toda a categoria por eles representadas, independentemente de filiação. Afirma, assim, ser parte legítima para propor, individualmente, o cumprimento de sentença coletiva no caso concreto. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega violação ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no recurso especial acerca de sua legitimidade processual. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 31.163. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. No que diz respeito aos preparos, verifico que o recorrente não juntou os comprovantes de pagamento em tempo, razão pela qual foi intimado a realizar e comprovar o pagamento, em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil (id 22626508). Houve cumprimento em relação ao recurso especial (id 22767750, id 22767751 e id 22767752), quedando-se inerte o recorrente, todavia, quanto ao preparo do recurso extraordinário, razão pela qual se impõe o reconhecimento da correlata deserção. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Quanto ao recurso extraordinário, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a deserção acima referida, passando-se ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, registre-se que este não reúne condições de trânsito. Embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Segundo a jurisprudência do STF, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. O recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1289698 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/12/2020). Ademais, a fundamentação do acórdão recorrido reside em legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto constitucional só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. Determino que, conforme pleiteado pelo recorrente, as publicações sejam feitas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 31.163. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012